Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIÁRIAS DEPÓSITO DETRAN. MONTANTE DA DÍVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, por fundar-se no princípio da legalidade e desconsiderar o montante total da dívida que lhe fora imposta, para ter o seu veículo liberado, e não apenas o valor de 180 dias de diárias, a título de cobrança de depósito do DETRAN.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado, não podendo a embargante, à guisa de provimento do recurso inominado do embargado, por puro inconformismo, inovar em sede recursal imprópria, com patente desvirtuamento dos embargos de declaração. Ora, a matéria devolvida a julgamento por esta turma recursal ficou restrita à análise da legalidade quanto à limitação das diárias de depósito, não abrangendo questionamentos acerca do montante total da dívida, pela inclusão de tributos, multas e taxa de leilão, até porque o embargante deixou de interpor recurso contra a rejeição dos pedidos deduzidos nas alíneas “d” e “f” da inicial.
4. Por outro lado, os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
5. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.